Tribunal: TJPA
Processo: 0014929-90.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N. 0014929-90.2013.8.14.0301 EMBARGANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA E JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES ADVOGADO: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. VERIFICADA. OMISSÃO SANADA NESTA OPORTUNIDADE SEM QUE SE ATRIBUA EFEITO MODIFICATIVO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I - No presente caso o embargante menciona que houve omissão quanto ao seu argumento trazido no recurso de apelação, no tocante a alegação de que a ação de execução deveria ser suspensa em razão da existência de ação revisional. II - O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a adequação da execução ao montante apurado na ação revisional, de modo que não há que se falar na suspensão do feito executivo. III – Embargos de Declaração conhecido e provido, para sanar omissão, sem aplicação de efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014929-90.2013.8.14.0301

APELANTE: JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES, ALMEIDA GOMES & CIA LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0014929-90.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA E JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO:
JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA

ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

­

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. OMISSÃO. VERIFICADA. OMISSÃO SANADA NESTA OPORTUNIDADE SEM QUE SE ATRIBUA EFEITO MODIFICATIVO AO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I - No
presente caso o embargante menciona que houve omissão quanto ao seu argumento trazido no recurso de apelação, no tocante a
alegação de que a ação de execução deveria ser suspensa em razão da existência de ação revisional.

II - O ajuizamento de ação revisional não retira a liquidez do título executado, apenas impõe a
adequação da execução ao montante apurado na ação revisional, de modo que não há que se falar na suspensão do feito executivo.

III – Embargos de Declaração conhecido e provido, para sanar omissão, sem aplicação de efeito modificativo.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0014929-90.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA E JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO:
JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA

ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de EMABARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
ALMEIDA GOMES E CIA LTDA e JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES
em face do acórdão que julgou a apelação cível n.
0014929-90.2013.8.14.0301
. O embargado é
BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA.
O Acórdão embargado é o seguinte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.931/04. INCABÍVEL. STJ EM RECURSO REPETITIVO DEFINIU QUE A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO É TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESP. N. 1.291.575/PR. NOPRESENTE CASO, RESTA PRESENTE UMA OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO aduziu que esta foi omissa quanto ao argumento de que a ação de execução não poderia seguir enquanto não finalizasse a ação revisional proposta pelo embargante. Também não se manifestou quanto ao pedido de alteração de competência em razão da conexão entre os processos. Disse que em sede de Apelação, os argumentos no sentido de que não poderia ser exigida a respectiva cobrança na ação de execução, em razão da existência de ação revisional n. 0049959- 32.2010.8.14.0301, em trâmite, bem como a impossibilidade de seguir a execução antes do deslinde da ação revisional. Requereu que fique suspensa a ação de execução, tendo em vista que a ação revisional ainda em curso suspende a exigibilidade do título. Requereu o provimento dos embargos de declaração com a aplicação de efeito modificativo.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO N.
0014929-90.2013.8.14.0301

EMBARGANTE: ALMEIDA GOMES & CIA LTDA E JORGE LUIS DE ALMEIDA GOMES

ADVOGADO:
JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

EMBARGADO: BANCO DA AMAZONIA S.A. – BASA

ADVOGADO: ROSIMAR SOCORRO DE SOUZA RAMOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No presente caso o embargante menciona que houve omissão quanto ao seu argumento trazido no recurso de apelação, no tocante a
alegação de que haveria conexão entre a ação de execução e a ação revisional, de modo que a ação de execução deveria ser suspensa, não podendo continuar seu trâmite

QUANTO A ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, ASSISTE RAZÃO AO EMBARGANTE, passo, então a sanar a omissão, considerando que o acórdão que julgou a respectiva apelação não mencionou tal ponto.

QUANTO AO PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO para considerar a alegação do recorrente de que seria necessária a suspensão do feito executivo em razão da existência de ação revisional atinente ao mesmo contrato não se mostra pertinente, uma vez que já restou consolidado o entendimento no STJ no sentido de que não há a necessidade de opera-se a suspensão da execução quando há ação revisional que discute os encargos decorrentes do mesmo título.

Neste aspecto, vejamos os julgados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO REVISIONAL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE.
CONTINÊNCIA. IDENTIDADE DE PARCELA DE PEDIDOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N.º 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A simples propositura de ação de revisão de cláusulas contratuais não retira a liquidez do título executivo, impondo-se apenas a adequação ao montante eventualmente determinado na ação revisional.

3. A continência exige identidade de parcela do pedido, mostrando-se o pedido de uma mais amplo que o pedido da outra.

4. O acórdão vergastado assentou que inexiste identidade entre os pedidos. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n.º 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.015.054/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISÃO DE ENCARGOS. CONTRATOS ANTERIORES.
DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO PARA ACERTAMENTO DO VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. A jurisprudência deste Tribunal orienta que "não retira a liquidez do título, possível julgamento de ação revisional do contrato originário, demandando-se, apenas, adequação da execução ao montante apurado na ação revisional" (REsp 593.220/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJ 21.2.2005).

2. Ademais, "a sentença declaratória em ação de revisão de contrato pode ser executada pelo réu, mesmo sem ter havido reconvenção, tendo em vista a presença dos elementos suficientes à execução, o caráter de "duplicidade" dessas ações, e os princípios da economia, da efetividade e da duração razoável do processo (REsp nº 1.309.090/AL)" (AgRg no REsp 1446433/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, Dje 9.6.2014).

3. As instâncias ordinárias, portanto, observaram a jurisprudência desta Corte ao determinar a fixação do débito em razão da revisão de encargos previstos nos contratos celebrados entre as partes.

4. Embargos de declaração acolhidos, sem alteração no resultado do julgamento.

(EDcl no AgInt no REsp n. 1.277.669/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 1/8/2018.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
A PROCEDÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO NÃO IMPÕE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é de que a procedência da ação revisional não transitada em julgado não retira a liquidez do título exequendo nem impõe a suspensão da execução.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.145.040/SE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 2/2/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO.
ACOLHIMENTO DO PLEITO REVISIONAL NÃO RETIRA LIQUIDEZ DO TÍTULO. MERA ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA.

1. Não há que se falar em ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil se o Tribunal de origem se pronuncia suficientemente sobre as questões postas a debate, apresentando fundamentação adequada à solução adotada, sem incorrer em quaisquer dos vícios elencados no referido dispositivo de lei.

2. O acórdão recorrido se alinha com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentada no sentido de que o acolhimento do pedido revisional não retira a liquidez do título, devendo haver unicamente a adequação da execução com o decote do montante apurado na revisão. Precedentes.

3. Inviável o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado nº 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 892.964/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017.)

Além disso, temos o art. 784, em seu §1º do CPC/15, que assim dispõe:
“§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. “

Dessa forma, não há que se falar na necessidade de suspender a execução frente a discussão da ação revisional, considerando-se que o título continua sendo certo, líquido e exigível, sendo pertinente apenas quando do seu adimplemento, que observe-se o que restar definido na ação revisional, caso seja alterado qualquer ônus contratual, adequando-se às modificações determinadas pela decisão na ação de conhecimento.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento aos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, apenas para sanar a omissão em tela. Contudo, sem aplicar efeitos modificativos ao acórdão embargado.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 15/05/2023